Tribunal: STF
Processo: RE 1504614
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 32) interposto em 27.09.2024 (eDOC 33) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso interposto pela ora Agravante (eDOC 164), com base nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Nas razões do presente recurso (eDOC 32), a Agravante alega que decisão monocrática deve ser reformada, tendo em vista que o Texto Constitucional protege os princípios da razoabilidade, do acesso à educação, da legalidade e da vinculação ao edital, nestes termos (eDOC 32, p. 7-13):



    “Ora, como bem comprovado, a parte Agravante já está no final do curso e nesta reta final foi submetida à avaliação Conselho de Heteroidentificação. 



    No entanto, tal ato foi praticado apenas faltando 1 (um) ano para a Agravante finalizar o curso de medicina. Ora, este realizado pela Agravada vai de afronta ao princípio da razoabilidade presente no art. 5º, LXXVIII, da CF. Vejamos: 



    (…)



    Desta feita, a Agravada deveria ter aplicado o uso de tal princípio e não ter submetido a Agravante ao exame de heteroidentificação com um lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos. 



    Além disso, quando os alunos são submetidos a este exame, o lapso temporal para a realização é de no máximo o final do 1º período após o ingresso no curso, visto que é um tempo hábil para que não venha gerar grandes prejuízos na vida acadêmica do docente. 



    Ademais, existem diversos julgados do Tribunais os quais informam claramente um lapso temporal considerável para que os docentes sejam convocados a realizarem o exame de heteroidentificação. 



    Nesta toada, verifica-se também que tal ato praticado infringiu diretamente o princípio basilar de acesso à educação presente na Constituição Federal, presente nos artigos 205 e 206, I. Como podemos verificar:



    (…)



     Ora, a decisão proferida está indo de encontro ao direito garantido pela Constituição referente ao princípio do acesso à educação, visto que tal ato sendo praticado, ensejará em danos irreparáveis a Agravante, devido ao fato de que abdicou de quase 5 (cinco) anos de sua vida para focar em sua vida acadêmica. 



    Além de que, na atual situação financeira em que a Agravante encontra-se, esta não tem condições financeiras de custear uma mensalidade do curso de medicina que perfaz o valor de mais de R$10.000,00 (dez mil reais), que vai aumentando gradativamente com o passar dos anos. 



    Ademais, até a própria jurisprudência é clara na questão de que o Judiciário deverá analisar os casos em que o princípio do acesso a educação e da razoabilidade não estão sendo praticados. Vejamos: 



    (…)



    Em conseguinte, é de suma importância destacar que de acordo com o princípio da legalidade, o aluno deverá ser submetido a este exame de heteroidentificação. 



    Entretanto, tal princípio no caso concreto deverá ser analisado juntamente com o princípio da vinculação ao edital, o qual informa que todo o certame público deverá ser regido pelo o que está expressamente escrito no edital. 



    Ora, na época em que a Agravante foi realizar a sua matrícula, apenas era suficiente a sua autodeclaração, ou seja, a realização de tal exame não estava expresso no certame o qual ela foi submetida. 



    (…)



    Assim, tal ato praticado pela Autarquia Federal deverá ser nulo, visto que como bem exposto, infringiu diversos princípios e preceitos constantes na Constituição Federal, o qual está gerando diversos danos a vida da Agravante, e diante disso é a razão pela qual deve ser conhecido e provido o presente agravo interno”. (grifos nossos)



     



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Recorrente quanto à relevância de seus argumentos. 



    A questão deve ser reavaliada com fundamento extraídos da Constituição, especialmente, os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade e, excepcionalmente, no caso concreto, afastados os óbices processuais das Súmulas 279 e 454 do STF . 



    Dessa forma, reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Passo, então, a apreciação do mérito da controvérsia. 



    O recurso merece prosperar. 



    Com efeito, o acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado (eDOC 3, pp. 12-13):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. VAGA DESTINADA A NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO DE COR PARDA PARA OBTENÇÃO DE VAGA NA CONDIÇÃO DE COTISTA. ANÁLISE FENÓTIPA SUJEITA A CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. ELIMINAÇÃO NA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 0810270-09.2023.4.05.8200, indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual a autora objetiva o direito de não ter a sua matrícula no curso de medicina cancelada pela ré, em virtude do processo de heteroidentificação instaurado pela UFPB para confirmação da autodeclaração firmada pela autora no ano de 2018, quando concorreu à vaga de cota racial. 2. A agravante aduz que ingressou na UFPB através de aprovação no SISU de 2018 para o curso de medicina, na condição de cotista, nos termos da Lei 12.711/2012, por ter se autodeclara do parda. Atualmente, encontra-se no décimo período do curso, faltando apenas dois semestres para sua conclusão. Foi convocada pela universidade para se submeter ao procedimento de hétero identificação complementar, com vistas a confirmar sua autodeclaração de etnia, tendo tido sua autodeclaração indeferida pela Comissão. 



    3. Defende que não tem ciência dos motivos que ensejaram sua convocação, tampouco acesso aos autos de qualquer processo administrativo atinente ao cancelamento de sua matrícula. Assevera que o Edital PRG nº 003/2018, que regeu seu ingresso na universidade, não previa a realização, a qualquer momento, de procedimento de heteroidentificação. Por fim, sustenta a falta de razoabilidade no cancelamento da matrícula, estando já às vésperas da conclusão do curso, o que lhe causará danos irreparáveis. 



    4. Nada obstante tenha a agravante se autodeclarado parda, entremostra-se legítimo o procedimento de verificação da declaração prestada, a fim de averiguar a veracidade das informações contidas em seu bojo, podendo a Administração indeferir a inscrição do candidato cujo fenótipo não corresponda às características do grupo racial optado. 5. Nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável; no entanto, até prova em contrário, é a Comissão que terá o poder de dar a palavra final sobre a condição racial do indivíduo e não o próprio indivíduo afetado. Cumpre registrar que os Pareceres, oriundos da Comissão instaurada, devem estar inseridos em processo administrativo, no qual, em princípio, deve ter sido oportunizado o devido contraditório, o que embasa a presunção de legitimidade do ato administrativo. 6. Observa-se não haver nos autos deste agravo ou do processo originário o resultado emitido pela Comissão, não havendo como emitir juízo de valor a respeito de existência ou não de fundamentação suficiente. Contudo, a agravante não discute falta de motivação do ato administrativo, voltando-se apenas contra toda e qualquer possibilidade de reexame de sua autodeclaração. Apesar de alegar que não teve acesso aos motivos que ensejaram a sua convocação, a demandante também não pede a divulgação desse procedimento ou de qualquer outro ato.



    7. Nada obstante tenha a agravante se autodeclarado parda, entremostra-se legítimo o procedimento de verificação da declaração prestada, a fim de averiguar a veracidade das informações contidas em seu bojo, podendo a Administração indeferir a inscrição do candidato cujo fenótipo não corresponda às características do grupo racial optado. Nessa esteira, a garante alega que a Banca atestou que a promovente não apresenta qualquer mínimo traço para se enquadrar como cotista racial. Nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável; no entanto, até prova em contrário, é a Comissão que terá o poder de dar a palavra final sobre a condição racial do indivíduo e não o próprio indivíduo afetado. Registre-se que não há nos autos qualquer documento que ateste as alegações da agravante no sentido de se considerar pessoa parda.



    8. Agravo de instrumento desprovido.” (grifos nossos)



    Registro que, nos embargos de declaração, a ora Recorrente suscitou omissão quanto à apreciação da questão relativa ao princípio da razoabilidade, tendo o Tribunal de origem rejeitados os embargos e a alegada omissão, nestes termos (eDOC 5, p. 2):



    “A aplicação do princípio da razoabilidade assegura que a decisão seja fundamentada em critérios objetivos e proporcionais, enquanto o princípio da vinculação ao edital garante a segurança jurídica e a igualdade de tratamento entre os candidatos. Portanto, a decisão proferida está em conformidade com os princípios invocados, visando garantir a legalidade, a justiça e o acesso equitativo à educação. 



    O que pretende o embargante, ao apresentar estes aclaratórios, nada mais é do que proceder com nova análise no seu recurso, o que se distancia do instituto dos embargos de declaração a que se refere o art. 1.022 e seguintes do CPC. 



    Assim, não se apresentaram, no caso, as hipóteses legais autorizadoras para oposição de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação da decisão impugnada”. 



    Constato, entretanto, que a Recorrente apenas foi convocada pela Universidade para confirmar a autodeclaração parda no décimo período do curso de medicina. 



    Eis o teor da decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deferiu o pedido formulado pela Recorrente de efeito suspensivo (eDOC 2, p-11):



    “Infere-se dos autos que a agravante submeteu-se ao Processo Seletivo promovido pela UFPB, inscrevendo-se em vaga destinada a Pretos, Pardos e Indígenas. No Edital que regulamentou o certame, o critério adotado era o da autodeclaração, nele declarando-se como parda. No entanto, após sua aprovação e já em curso do décimo período do curso, foi instaurada comissão específica para aferir a veracidade da autodeclaração. 



    O sistema de cotas étnico-raciais foi introduzido no Brasil pelas Leis nº.s 12.711/2012 e12.990/2014. 



    A Lei n.º 12.711/2012 estabelece cota de 50% (cinquenta por cento) das vagas dos cursos de graduação em instituições federais de educação superior para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (art. 1º), subdividindo-se entre candidatos que se declararem pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e pessoa com deficiência (art. 1º, § 1º, e 3º). 



    Por sua vez, a Lei n.º 12.990/2014 estabelece cota de 20% (vinte por cento) das vagas em concursos públicos realizados no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União (art. 1º), para os que se declararem negros (pretos ou pardos) no ato da inscrição no concurso público (art. 2º). 



    Dito isto, frequentemente surgem situações de difícil deslinde, a fim de saber quem é negro/pardo, e quem não é, para fins de usufruir desse benefício legal, eis que a lei estabeleceu como critério primordial o da autodeclaração da condição de preto ou pardo, nos seguintes termos:



    (…)



    Como se vê, o parágrafo único acima citado admite a possibilidade de instituição de mecanismos de controle, por parte da organização do concurso, do conteúdo da autodeclaração,a autorizar o afastamento de candidato que, com o intuito de burlar o certame, venha a firmar declaração falsa sobre sua cor/raça. 



    A comissão considerou que a aluna não reúne o conjunto de característica fenotípicas que qualificam a pessoa preta ou parda como negra e assim não confirmou sua autodeclaração.



     Cumpre registrar que os Pareceres, oriundos da Comissão instaurada, devem estar inseridos em processo administrativo, no qual, em princípio, deve ter sido oportunizado o devido contraditório, o que embasa a presunção de legitimidade do ato administrativo. 



    Inicialmente, infere-se, por consectário lógico, que descabe ao Poder Judiciário substituir-se à Comissão de Heteroidentificação, sob pena de o magistrado, sem a devida expertise, adentrarem exame realizado pelos membros de Comissão de Heteroridentificação. 



    A adoção de compreensão diversa implicaria em interferência do órgão jurisdicional em tema de inegável complexidade técnica, em matéria que incumbe à seara administrativa, vulnerando o sistema de freios e contrapesos previsto na Carta Constitucional. 



    Por sua vez, o sistema constitucional brasileiro prestigia a perspectiva subjetiva. Contudo, a adoção da autodeclaração como regra para a atribuição de identidade racial não obsta que, na presença de razões suficientes, a Administração analise a honestidade e a correção da declaração. Contudo, a legitimidade da revisão da autodeclaração depende de vários elementos, abrangendo considerações fáticas e normativas. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, já teve oportunidade de assentar a plena constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, tanto no que concerne à possibilidade de reserva de vagas para negros no serviço público, como também da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de evitar fraudes na autodeclaração.  A partir da leitura do voto, que foi acompanhado pela unanimidade dos Ministros do STF, é possível depreender-se que, conquanto seja permitido à Administração utilizar mecanismos de heteroidentificação para coibir tentativas de fraudes na sistemática de autodeclaração, é preciso que esse controle se dêem caráter realmente secundário, com máxima cautela, resguardando-se, no plano formal, as garantias do contraditório e da ampla defesa e, no plano material, a dignidade da pessoa humana. 



    Cumpre enfatizar ainda a advertência feita pelo Min. Barroso de que, quando houverdúvida razoável sobre o fenótipo do(a) candidato(a), deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. 



    Nessa toada, a atuação da comissão de verificação deve se dar na chamada zona de certeza negativa, em que se tem plena segurança de que o candidato não se enquadra como negro. Do contrário, caso a situação situe-se no plano da denominada zona cinzenta (ou de dúvida) ,impõe-se prestigiar-se a autopercepção do candidato.



     Repise-se, embora firme no princípio de que não compete ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora, em situações de evidente abuso ou desvio da banca caberá a excepcional intervenção do Judiciário para rever o mérito do ato administrativo. 



    Tecidas tais considerações, cumpre atentar para as particularidades do presente caso, mostrando-se de extrema importância o momento em que a Universidade pretende exercer seu poder-dever de revisão do conteúdo da autodeclaração da estudante. 



    A autora ingressou na instituição no início ano de 2018 e somente agora é que se viu excluída por conclusão desfavorável da comissão de heteroidentificação da Universidade, a qual concluiu que ela não possuiria características fenotípicas de pessoas pardas. A demandante teve admitida sua matrícula como cotista há quase cinco anos no curso de medicina sem qualquer intervenção por parte da Universidade em relação ao seu enquadramento como cotista. Vê-se, contudo, ameaçada de perder tudo isso. 



    Embora se reconheça a possibilidade de a instituição de ensino superior fiscalizar a idoneidade da autodeclaração racial apresentada pelos estudantes, inclusive em momento posterior ao ingresso, ofende a razoabilidade determinar o cancelamento da matrícula após quase cinco anos de curso. 



    A essa altura, a exclusão da aluna teria como consequência um prejuízo irreparável, muito maior do que se a Universidade tivesse diligenciado e realizado o controle de autoidentificação no momento de ingresso do curso. 



    Perde-se não só a vaga na instituição: ma sperdem-se cinco anos de investimento acadêmico-profissional, com todas as repercussões materiais e morais decorrentes 



    O ônus da instituição de ensino, e da própria aluna, nesse contexto, deve ser bem mais elevado do que se o ato de verificação tivesse ocorrido durante o processo seletivo ou logo depois dele. A exclusão tão tardia da estudante, dada a grandeza do prejuízo infligido, reclamava motivação extremamente forte, a demonstrar uma fraude categórica, o que efetivamente não parece ser o presente caso.



      Isso porque, não obstante a parca documentação acostada aos autos originários, verifica-se que a agravante, de fato, declarou-se e foi reconhecida como pessoa parda. Não se mostra inequívoco que a agravante pretendia forjar uma condição que acreditava não existir, de sorte que a boa-fé parece crível no momento da inscrição no certame. 



    Enfim, o exercício do controle da Universidade sobre a autodeclaração da autora, por meio de comissão de heteroidentificação, somente neste momento, em que a autora encontra-se na reta final de sua graduação, revela-se, casuisticamente, medida abusiva, que merece reparo do Judiciário. Presente a fumaça do bom direito, verifica-se configurada também a urgência da medida, tendo em vista que a não efetivação da matrícula da agravante pode lhe causar a não participação às aulas e ao programa de estágio a que eventualmente esteja ligada. 



    Com tais considerações, sem prejuízo de uma melhor análise quando do julgamento do agravo,DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requestado, a fim de que seja restabelecida a matrículada agravante junto à Universidade, com repercussão em todos os demais vínculos, inclusive os programas e estágios de que participa” (grifos nossos)



     



    No entanto, tais fundamentos não foram acolhidos pelo Tribunal de origem, conforme transcrição cima destacada. 



    Entendo, porém, que a decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo formulado pela ora Recorrente encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte. 



    É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.385.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2022).



    Extraio, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.280.041-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.12.2020:



     “Como assentado na decisão agravada, compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público” .



    Ademais, ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 203 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 597.285-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.03.2014, proferiu acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. USO DE CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL. AUTOIDENTIFICAÇÃO. RESERVA DE VAGA OU ESTABELECIMENTO DE COTAS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 



    Por relevante, extraio os seguintes trechos do relatório apresentado pelo Min. Ricardo Lewandowski e da antecipação de voto proferido pela Min. Cármen Lúcia, em referido julgado:



    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu ser constitucional o programa de ação afirmativa, estabelecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, que instituiu o sistema de “cotas” com reserva de vagas como meio de ingresso em seus cursos de nível superior. 



    No origem, o ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Reitor da UFRGS. Narrou que inscreveu-se no vestibular 2008/01 da citada Universidade para o curso de Administração. No entanto, não alcançou classificação suficiente em exame vestibular para ser admitido no curso pleiteado, não obstante tenha logrado pontuação maior do que alguns candidatos que ingressaram no mesmo curso pelo sistema de reserva de vagas destinadas aos estudantes egressos do ensino público e aos estudantes negros egressos do ensino público. 



    (...)



    Argumentou, ademais, que o Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao instituir o sistema de cotas no vestibular, extrapolou os limites de sua competência, já que por meio da Resolução 134/2007 teria legislado sobre o tema. 



    (...)



    Alegou, igualmente, que os percentuais de vagas reservadas pela legislação impugnada não são proporcionais e razoáveis; ao contrário, são excessivos e desarrazoados (fl. 33). 



    (...)



    É o relatório. 



    (...)



    5. Em 5.4.2009, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do presente Recurso Extraordinário e afirmou que: a) “o princípio da autonomia universitária (...) deve ser ponderado com os demais princípios[, destacando a inexistência de] princípio que restrinja os efeitos da autonomia universitária, do direito à educação, do princípio da isonomia, do princípio da proporcionalidade“; e b) a aplicação do princípio da isonomia pelo acordão recorrido evidencia “a constitucionalidade do conteúdo do sistema de cotas, a reserva de vagas para alunos de escolas públicas e de baixa renda, negros ou pardos”.



    (...)



    Em síntese, tem-se que, se, por um lado, o constituinte originário foi enfático ao atribuir autonomia à universidade (art. 207 Constituição da República) e afirmar que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205 da Constituição da República), por outro e de forma consentânea com os desígnios constitucionais, o legislador ordinário valeu-se da expressão “sem prejuízo de outras” (caput do art. 53 da Lei n. 9.394/1996) para autorizar a atuação das universidades na consecução de seus objetivos, que são também aqueles do Estado brasileiro (art. 3º da Constituição da República). 



    (...)



    13. De se acentuar, também, ao contrário do que sustentado no presente recurso extraordinário, que a ausência de previsão expressa de sistema de reserva de cotas na Lei n. 10.558/2002 não importa em vedação ao exercício da autonomia assegurada à Universidade, até mesmo para acolher o modelo. Aquela lei criou o "Programa Diversidade na Universidade" e, a despeito de não prever taxativamente os critérios a serem adotados nos aludidos sistemas de cotas, tornou evidente o compromisso novamente firmado pelo Estado brasileiro de “implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente aos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros" (art. 1º). 



    (...)



    16. A solução da questão central posta em julgamento forjou-se para propiciar ensino básico democratizado e de qualidade para todos, o que conduz à conclusão de que a instituição de sistemas de reservas de cotas raciais pelas universidades não constitui a única providência necessária para o mister complexo e dinâmico de construir de maneira equilibrada a sociedade pluralista e democrática.



    Nesse contexto, dar cumprimento ao comando constitucional segundo o qual “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (art. 5º, § 1º, Constituição da República) significa, no mínimo, reconhecer que cabe a todos e a cada um dos atores sociais atuação voltada à construção e reconstrução de sociedade na qual todos possam igualmente adquirir ou ter oportunidade de vir a dotar-se de igual capacidade intelectual, elemento conformador do princípio da dignidade da vida, a qual não pode conviver com a perenização das desigualdades. 



    (...)



    18. No caso vertente, a própria Universidade, ciente de sua responsabilidade social e da autonomia que lhe foi assegurada pelo art. 207 da Constituição da República de 1988 e regulamentada pelo art. 53 da Lei n. 9.394/1996, estabeleceu critérios garantidores da densificação dos objetivos previstos no art. 3º da Constituição. Como venho destacando desde a década de 90 do século passado: 



    (...)



    22. O estabelecimento do sistema de reserva de cotas, tal como se deu no caso vertente, assegurou a aplicação dos princípios constitucionais da autonomia universitária, da igualdade, da publicidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, devendo, portanto, ser reconhecida a validade da Decisão n. 134/2007 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dos atos que foram praticados nos limites de seus termos”.



    Aponto, ainda, os seguintes trechos da ementa da ADPF 186, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.10.2014:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares”. 



    Nesse mesmo sentido, em caso específico, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.348.655, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.03.2022, que bem expõe a controvérsia dos autos:



    “De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, são legítimos, e até mesmo desejados, os mecanismos empregados pela Universidade Federal do Ceará para controle da idoneidade das declarações preenchidas pelos candidatos que optam por concorrer a vagas reservadas para cotas raciais. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é farta quanto ao assunto. Inicialmente, no julgamento da ADPF 186/DF, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, o Tribunal Pleno reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais instituídas pela Universidade de Brasília – UnB. Na oportunidade, a Corte referendou atos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília – CESPE que instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnicoracial, no percentual de 20%